Tribunal: TJSP
Processo: 1006330-21.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Civil – Ação de Indenização por Dano material e moral (queda em calçada em razão de falta de manutenção) proposta em face do Município, tendo sido denunciado à lide o proprietário do imóvel – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Provimento parcial de rigor.
1. Acidente demonstrado nos autos, com evidências de que ocorrido em razão da existência

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Civil – Ação de Indenização por Dano material e moral (queda em calçada em razão de falta de manutenção) proposta em face do Município, tendo sido denunciado à lide o proprietário do imóvel – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Provimento parcial de rigor.
1. Acidente demonstrado nos autos, com evidências de que ocorrido em razão da existência de construção irregular na calçada (rampa e trincas) e falta de poda de árvore – Prova documental e testemunhal. Dever de indenizar configurado.
2. Modificações pelo proprietário do imóvel e falta de fiscalização pelo Poder Público que implicaram na condição desconforme e perigosa do calçamento aos transeuntes.
3. Danos materiais e estéticos, todavia, não comprovados.
4. Damo moral devido. Abalo psicológico por ter sofrido dor e constrangimento diante da inesperada e violenta queda no meio da rua.. Fixação do "quantum" indenizatório que deve considerar o clássico binômio de que a indenização não pode ser nem excessiva, sob pena de constituir o enriquecimento sem causa do lesado, e tampouco ínfima, servindo a um só tempo para desmerecer o lesado e servir de estímulo a novas práticas indevidas.
R. Sentença reformada – Indenização a título de dano moral devida – Procedência de tal pedido, em montante aquém do requerido – Responsabilidade objetiva do ente público – Em razão da denunciação à lide promovida e já consolidada ainda na instância de origem e da nítida culpa do denunciado pelo estado de deterioração do calçamento de seu imóvel, também é julgada procedente a denunciação – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006330-21.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SANDRA REGINA CLAUDINO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e ADELIO POCA DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
2
Voto n°. 35.049
Apelação Cível no. 1006330-21.2017.8.26.0577
Apelante: Sandra Regina Cláudio
Apelado: Município de São José dos Campos e outro
Comarca: São José dos Campos
MM. Juiz Sentenciante: Sílvio José Pinheiro dos Santos
Apelação Cível Administrativo e Civil Ação de Indenização
por Dano material e moral (queda em calçada em razão de falta
de manutenção) proposta em face do Município, tendo sido
denunciado à lide o proprietário do imóvel Sentença de
improcedência Recurso da autora Provimento parcial de
rigor.
1. Acidente demonstrado nos autos, com evidências de que
ocorrido em razão da existência de construção irregular na
calçada (rampa e trincas) e falta de poda de árvore Prova
documental e testemunhal. Dever de indenizar configurado.
2. Modificações pelo proprietário do imóvel e falta de
fiscalização pelo Poder Público que implicaram na condição
desconforme e perigosa do calçamento aos transeuntes.
3. Danos materiais e estéticos, todavia, não comprovados.
4. Damo moral devido. Abalo psicológico por ter sofrido dor e
constrangimento diante da inesperada e violenta queda no meio
da rua.. Fixação do “quantum” indenizatório que deve
considerar o clássico binômio de que a indenização não pode
ser nem excessiva, sob pena de constituir o enriquecimento sem
causa do lesado, e tampouco ínfima, servindo a um só tempo
para desmerecer o lesado e servir de estímulo a novas práticas
indevidas.
R. Sentença reformada Indenização a título de dano moral
devida Procedência de tal pedido, em montante aquém do
requerido Responsabilidade objetiva do ente público Em
razão da denunciação à lide promovida e já consolidada ainda
na instância de origem e da nítida culpa do denunciado pelo
estado de deterioração do calçamento de seu imóvel, também é
julgada procedente a denunciação Recurso provido em parte.
1. Por r. Sentença de fls. 232/234, cujo relatório ora se adota,
o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
José dos Campos, nos autos de Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais proposta por Sandra Regina Cláudio em face do
Município de São José dos Campos, assim decidiu: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado. Condeno a autora e a Prefeitura
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
3
fixo em 10% sobre o valor da causa Sendo a autora beneficiária da Justiça
Gratuita, tais verbas somente poderão ser cobradas se feito prova de que perdeu
a condição de necessitada.”
Não conformada, apela a autora com razões de fls. 239/244.
Pretende a reforma da r. Sentença no sentido da procedência ação. Em
preliminar, todavia, requereu a nulidade do decisum por ter sido violado o
princípio da identidade física do juiz. No mérito, aduz, em apertada
síntese, que houve confissão dos fatos pelo proprietário do imóvel. A
calçada faz parte do imóvel e tem função social. Cita jurisprudência.
Com as contrarrazões do denunciado Adélio (fls. 248/254) e
da Municipalidade de São José dos Campos (fls. 255/258), subiram os
autos.
É o relatório.
2. Merece parcial reparo a r. Sentença recorrida.
Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais, morais e
estéticos ajuizada por Sandra Regina Cláudio em face do Município de
São José dos Campos, tendo sido incluído no polo passivo da lide Adélio
Poca de Camargo. A título de danos materiais e estéticos foi requerido o
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por
danos morais.
Alega, para tanto, que por volta das 14:00h do dia 02 de
dezembro de 2016, na Rua Virgem, n° 543, Jardim Satélite, São José dos
Campos, tropeçou em elevação da calçada gerada por árvore e intervenção
indevida no trajeto feita pelo proprietário do imóvel, o que ocasionou
lesões no joelho e braço.
No mais, teria ficado afastada 3 (três) dias do trabalho e feito
uso de medicação (doc. de fls. 14/15).
A título de ressarcimento por danos materiais e estéticos
arguiu a necessidade de intervenções clínicas para melhora do aspecto
visual/físico das cicatrizes e lucros cessantes, o que redunda no montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
4
total de R$ 7.000,00.
Quanto aos morais, indica o valor de R$ 12.000,00 como
sendo o justo a ser ressarcido.
A r. sentença, da análise da prova documental e testemunhal,
entendeu não ter sido comprovada, de forma suficiente, a culpa dos
apelados pelo acidente sofrido pela autora, no que pese o dever da
Administração Pública de aplicar medidas preventivas nas vias e
manutenção de árvores. No mais, consignou que a situação enfrentada
pela autora seria mero aborrecimento do transcorrer da vida em
sociedade.
O réu e o denunciado, em contrarrazões, batem fortemente na
primeira tese, de que não houve comprovação dos fatos narrados na
inicial.
De início, afasta-se a tese de nulidade da sentença por
desrespeito ao princípio da identidade física do juiz. Previsto
anteriormente no artigo 132 do CPC 1973, tal princípio não foi adotado
pelo novel legislação processual civil.
No mérito, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz,
primeiramente, restou claro o desnível da calçada pela simples análise da
prova documental.
As fotos tiradas do local mostram, com nitidez, rachaduras no
piso, soltura de cimento pelo aumento da raiz de árvore e, tão ou mais
grave, rampa para subida de carro para a garagem com grande
irregularidade e degraus, o que torna fácil o tropeço de transeuntes.
No mais, o fato da autora não ter trazido testemunha que
presenciou a hora exata de sua queda não desqualifica por completo sua
tese indenizatória.
Como dito, a instrução processual, tanto pelos argumentos
das partes, como pelas provas produzidas, deixaram clara a ocorrência do
evento, por obstáculos na via de passagem de pedestre, tanto por falta de
fiscalização do Poder Público, como por obras inadequadas e imprudentes
do proprietário do imóvel. Sem qualquer autorização, construiu rampa, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
5
rua até sua casa, no meio do calçamento, sem qualquer sinalização e
ainda com fendas e pontos sobressalentes.
Assim, dúvidas inexistem acerca da dinâmica dos acontecimentos.
As duas testemunhas ouvidas (mídias recebidas), Maria Izabel
Castagnacci e Regina Maria de Oliveira, vizinhas ao imóvel, no que pese
não tenham presenciado a queda da autora, confirmaram que a falta de
poda da árvore e o cimentado na sua raiz provocaram elevação e trincas
na calçada.
Além disso, fora confirmada a existência de rampa no meio do
caminho para o acesso do carro à garagem e que mais tarde foram
efetuados reparos no calçamento (poda da árvore e nivelamento do piso).
Em suma, a narrativa da autora guarda coerência com os
elementos fático-probatórios, sendo oportuno, novamente repetir, que
apenas pelas fotografias do local do acidente facilmente se observam as
péssimas condições e manutenção da calçada, sem qualquer segurança
para os que ali transitam.
A
responsabilidade
da
Municipalidade-requerida
é
incontroversa ante a falha na fiscalização das condições de segurança do
local.
Houve denunciação da lide pela Municipalidade. Passou a
figurar junto com ela no polo passivo o proprietário do imóvel, Adélio
Poca de Camargo. Este, conforme acima narrado, teve sua culpa bem
delineada, ao promover alterações grotescas e inadequadas no
calçamento, e, sem dúvida, muito perigosas no caminho dos pedestres.
Registre-se que a denunciação à lide restou consolidada. Não
houve debate ou recurso a respeito (fls. 171).
Tem-se, então, a existência de falhas na via imputáveis à ré e
ao denunciado.
A imputação ao Município decorre do art. 23, I da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
6
Constituição Federal1 e art. 99, I do Código Civil2.
Desse modo, a Municipalidade violou seu dever de preservar o
patrimônio público, permitindo que vias públicas colocassem em risco a
segurança e a integridade física dos usuários, como no caso em exame. O
denunciado com as inadequadas intervenções na calçada.
Quanto aos danos, restou comprovado apenas o de cunho
moral.
Os danos materiais (tratamento médico e estético, lucros
cessantes, etc.) não tiveram competente demonstração. Não há nota fiscal,
laudo médico, etc.
Já, o dano moral consistiu no abalo psicológico por ter sofrido
a autora constrangimento diante da inesperada e violenta queda no meio
da rua. Ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, o fato não pode ser
tomado como mero aborrecimento do cotidiano.
Os pressupostos para sua responsabilização estão esculpidos
na Constituição Federal, em seu artigo 37, §6o, que diz expressamente:
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Segundo HELY LOPES MEIRELLES:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço
público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão sem o
1 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios: I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público.
2 Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios,
mares, estradas, ruas e praças (grifos nossos);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
7
concurso do lesado...não se cogita da culpa da Administração
ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato
danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder
Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no
risco que a atividade pública gera para os administrados e na
possibilidade de acarretar dano a certos membros da
comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos
demais” (Direito Administrativo Brasileiro, 26a edição, 2001,
Malheiros Editores, pág. 611).
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO define serviço público
como:
“toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a
exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o
objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas,
sob regime jurídico total ou parcialmente público” (Direito
Administrativo, Atlas, pág. 99).
A manutenção das vias públicas, como visto, é um serviço
público. É obrigação da Municipalidade prestá-lo da melhor forma possível
de forma a evitar acidentes como o sofrido pela autora.
Por igualmente oportunas, as lições de Youssef Said Cahali
que bem indica os princípios a serem observados nestes casos:
“a)
a
omissão
de
conduta
exigível
da
Administração, na execução de obra ou na prestação de
serviço, induz a responsabilidade civil do Estado pelos danos
consequentes dessa omissão;
b) desde que exigível a atuação estatal, seja na
execução de obras, seja na prestação de serviço, a conduta
omissiva
da
Administração
na
implantação
das
obras
necessárias para evitar o dano, ou na execução do serviço
devido, autorizada a responsabilidade civil do Estado pelo
dano sofrido pelo particular (...);
Por
outro
lado,
desde
que
exigível
da
Administração a execução da obra ou a prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
8
que teriam prevenido ou evitado o evento danoso sofrido pelo
particular, identifica-se na conduta omissiva estatal a causa
bastante para determinar a responsabilidade objetiva do
estado por sua reparação: no simples conceito de
descumprimento de obrigação exigível já está embutida a idéia
de culpa, só elidível se não demonstrada a excludente da
inexigibilidade do ato omitido, posto como causa do dano, se
demonstradas as exceções convencionais do caso fortuito, da
força maior ou do ato próprio do ofendido.”(CAHALI, Youssef
Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3a ed. São Paulo: RT,
2007. P. 221/2).
Da mesma forma há longo respaldo jurisprudencial à referida
responsabilidade, como o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. BURACO NA
ESTRADA.
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
535
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
ESTADO. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação indenizatória com pedido de ressarcimento
por danos materiais decorrentes de acidente ocorrido em razão
de buraco na avenida, com fulcro na Responsabilidade Civil do
Estado.
2. In casu, o Tribunal a quo, entendeu que no caso
em apreço, restou comprovado, sim, por meio dos documentos
carreados aos autos, o nexo de causalidade entre a omissão da
autarquia (má conservação da rodovia em que ocorreu o
sinistro/buraco) e o dano causado ao requerente (danos
materiais), pois, como fartamente demonstrado ao longo da
instrução, havia, na pista de rolamento da BR-116, no local do
acidente, um buraco de tamanho considerável, além de desnível
de até 15 cm (laudo apresentado pela ré do eng. Chefe da R-3/3
(fl.67/68)) tendo o requerente ali perdido o controle do veiculo,
vindo a tombar.Portanto, é de ser mantida a condenação aos
danos materiais assim como pedida.
3.É obrigação do Estado manter as estradas em
boas condições para tráfego.
4. O Recurso Especial não é servil ao exame de
questões que demandam o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula
07/STJ.
5. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o
Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
9
devidamente fundamentado.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão.
6. A conclusão do Tribunal de origem, in casu,
restou fundada no conjunto probatório carreado nos autos,
afirmando a existência de relação entre o prejuízo
experimentado pelo particular e o ato omissivo ou comissivo da
pessoa jurídica de direito público. Consectariamente, analisar a
existência de ofensa ao art. 333, inc.I, do Código de Processo
Civil implicaria o revolvimento de matéria fática-probatória, o
que é interditado a esta Corte Superior.
7. A marca da responsabilidade objetiva é a
desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a
existência da culpa do agente ou do serviço.
8. Recurso especial não conhecido.
(REsp 958.466/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 15/10/2008).
Há, também, precedentes em situações semelhantes nesta C.
Sexta Câmara de Direito Público e demais deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA INDENIZAÇÃO. Danos morais. Queda de pedestre em
decorrência da má conservação de via pública. Negligência do
Município
e
do
Condomínio
proprietário
da
calçada
demonstrada. Presença de nexo causal Falha na manutenção
da calçada pelo particular e na fiscalização pela Administração
possibilitaram a ocorrência da queda da autora Obrigação de
indenizar reconhecida Ocorrência de dano moral Valor bem
fixado Recursos não providos.
(A.C. 1007535-79.2018.8.26.030. 6a Câm. Público. Rel. Des.
Reinaldo Miluzzi. J. 29/04/2020).
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Queda de pedestre em via
pública. Culpa solidária entre a Municipalidade, que deixou de
fiscalizar as vias públicas, e proprietário que deixou o local em
más condições, com declive sem sinalização adequada.
Indenização por dano moral devida. "Quantum" indenizatório
corretamente arbitrado pelo Juízo sentenciante. Precedentes
Jurisprudenciais. Juros e Correção monetária. Sentença
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
(Apelação
Cível
0027757-43.2012.8.26.0003; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
30/11/2016)
INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE PELASINALIZAÇÃO DA
ESTRADA VICINAL É DO MUNICÍPIO, ASSIM COMO A
FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA EMPREITEIRA
RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO CONFIGURADA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
10
TAMBÉM DA DENUNCIADA EMPRESA, RESPONSÁVEL PELAS
OBRAS
NA
VIA
PÚBLICA,
QUE
NÃO
DILIGENCIOU
SINALIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO GRANDE DESNÍVEL ENTRE A
PISTA
E
O
ACOSTAMENTO.
INDENIZAÇÃO
-
DANOS
ESTÉTICOS
E
PENSIONAMENTO
DA
CO-AUTORA
INDEMONSTRADOS - DANO MORAL - FACE ÀS LESÕES É ELE
DEVIDO. IMPROVIDOS OS RECURSOS DA CONSTRUTORA E
DA MUNICIPALIDADE E PROVIDO EM PARTE O APELO DOS
AUTORES.. (A.C. 990.10.363591-4, 11a Câm. Público. Rel.
Pires de Araújo. J. 25/10/2010)
Indenizatória. Danos materiais. Acidente de veículo em buraco
existente na via pública. Admissibilidade. Aplicação da teoria
da 'Faute du service', que exige nexo causai entre a omissão e o
dano causado. Local desprovido de sinalização ou advertência,
o que ensejou a responsabilidade subjetiva da Municipalidade.
Culpa omissiva do ente público em não fazer a manutenção
necessária na pista. Corretos os danos materiais fixados em R$
683,50. Alegações genéricas são insuficientes. Sentença
procedente. Preliminar afastada. Recurso improvido. (AC.
0166119-05.2010.8.26.0000. 7a Câm. Público. Rel. Guerrieri
Rezende. J. 14/06/2010)
Por fim, competia à ré e ao denunciado o ônus de provar os
fatos excludentes de sua responsabilidade ou da ausência de causalidade
entre o fato e o dano, o que não se delineou.
Em suma, como visto, o abalo pela queda no meio da rua gera
sim sofrimento indenizável e não consiste em um mero aborrecimento do
cotidiano, como aludiu o MM. Juiz.
O problema, por certo, está na quantificação do dano moral,
pois se objetiva, tão somente, uma compensação pelos males sofridos, em
não havendo meios de mensurar a dor da autora.
Em nosso sistema vige o critério do arbitramento pelo juiz
para a fixação do quantum devido a título de dano moral, sendo certo que
o Magistrado tem de agir com prudência ante às peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, a fim de que esta não se converta
em fonte de enriquecimento e tampouco em valor inexpressivo.
Neste diapasão, orienta Maria Helena Diniz:
... na reparação do dano moral não há ressarcimento, já que
é praticamente impossível restaurar o bem lesado, que,
via de regra, tem caráter imaterial. O dano moral resulta,
na maior parte das vezes, da violação a um direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
11
personalidade: vida, integridade física, honra, liberdade
etc. Por conseguinte, não basta estipular que a reparação
mede-se pela extensão do dano. Os dois critérios que
devem ser utilizados para a fixação do dano moral são
a compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante,
inibindo comportamentos lesivos. (...) Em suma, a
reparação do dano moral deve ter em vista possibilitar
ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro
lado, exercer função de desestímulo a novas práticas
lesivas, de modo a 'inibir comportamentos antissociais do
lesante, ou de qualquer outro membro da sociedade',
traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao
lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento
assumido, ou o evento lesivo (Curso de Direito Civil
Brasileiro, 18a ed. Ed. Saraiva, 2004. p. 105).
Deve ser asseverado que, na questão atinente ao valor
da indenização, as palavras de Sérgio Cavalieri Filho elucidam a questão
no sentido de que “na fixação do quantum debeatur da indenização,
mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter
em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A
indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o
mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior
importará enriquecimento sem causa, ensejador de dano novo”
Adiante, continua o autor com os critérios atinentes à
fixação do valor no sentido de que “o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar um quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de
Responsabilidade Civil. São Paulo, Ed. Malheiros, 6a ed, pág. 115/116).
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n° 1047986,
elenca diversos parâmetros para tal fixação:
“... (i) a extensão do dano (sua repercussão no âmbito de
existência da vítima), (ii) a gravidade da lesão (a intensidade do sofrimento
psicológico intolerável gerado), (iii) o grau de culpa do ofensor (a intensidade do
dolo ou a distância em relação ao comportamento que era exigido nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
12
do dever de cuidado objetivo), sempre com (iv) razoabilidade (relação entre
meio e fim), (v) bom senso, (vi) proporcionalidade (contraposição entre valores) e
(vii) moderação, (viii) atendendo às peculiaridades do caso concreto (como a
vantagem obtida pelo ofensor ou a contribuição da vítima para a ocorrência do
fato), conforme (ix) as condições pessoais e econômicas das partes
(escolaridade, padrão de vida, patrimônio, cargo ou função ocupada, ramo de
atividade, etc), a fim de que o quantum arbitrado não qualifique exagero
(acarretando
enriquecimento
sem
causa)
ou
manifesta
insignificância
(implicando em provimento injusto, pouco efetivo e defeituoso), mas,
complementarmente,
abrangendo
(x)
a
função
sancionatória
da
responsabilidade civil, incluindo no arbitramento a gravosidade necessária
para, concomitantemente à reparação, criar um desestímulo sério, equilibrado
e suficiente para evitar tanto a reincidência na prática do ilícito pelo ofensor,
quanto para que outros possíveis agentes se detenham preventivamente,
evitando assim a produção de resultados lesivos semelhantes.”
Outrossim, a gravidade do fato ocorrido deve ser
combatida. Sabe-se que a condenação a danos morais possui dupla
função: compensatória e desestimuladora, ou seja, reparar o dano para
minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que o fato não se repita.
Assim, considerando-se todos estes fatores, e levando-
se principalmente em conta os critérios reparatório e inibitório, somado ao
princípio da razoabilidade e ao grau de extensão/potencialidade da
conduta da ré e do denunciado, é de ser fixada indenização por dano
moral no montante de R$ 1.200,00.
Portanto, comporta parcial acolhimento o recurso da
autora, a fim de reparar o dano moral sofrido, no valor de R$ 1.200,00,
observada a incidência de juros de mora desde a data do evento (Súmula
54 do STJ) e a correção monetária desde o arbitramento, bem como ao
quanto decidido definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810), que trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-21.2017.8.26.0577 -Voto no 35.049
13
Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, tendo sido
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando-se o
réu e o denunciado, reconheço recíproca a sucumbência e condeno cada
parte (autora e réu-denunciante) ao pagamento das custas e despesas
processuais em partes iguais (50%/50%) e honorários advocatícios no
valor de R$ 300,00, a cada patrono, ressalvada a justiça gratuita
concedida à autora.
Em vista da denunciação da lide e de sua procedência,
o denunciado arcará com os ônus sucumbenciais desta lide secundária,
inclusive pela sua resistência à responsabilidade que lhe foi imputada.
Fica a verba honorária em tal lide fixada em R$ 150,00 em favor do
denunciante, observado, no entanto, o fato de ser o denunciado
beneficiário da justiça gratuita e a decorrente condição suspensiva de
exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, CPC (fls. 171).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no
presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo da autora, nos termos acima explicitados.
Sidney Romano dos Reis
Relator